Tribunal: TJSP
Processo: 0031397-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão impugnada que determinou a formação de litisconsórcio ativo com 30 a 50 exequentes, extinguindo o cumprimento individual de sentença – Inviabilidade - Violação ao direito de ação e ao disposto no art. 113, caput e § 1o, do CPC – Decisão reformada, com determinação de prosseguimento da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031397-88.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDILSON CELESTINO BORGES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031397-88.2018.8.26.0053 -
2
VOTO No 20.376
APELAÇÃO No 0031397-88.2018.8.26.0053
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Decisão impugnada que determinou a formação de
litisconsórcio ativo com 30 a 50 exequentes, extinguindo o
cumprimento individual de sentença
Inviabilidade -
Violação ao direito de ação e ao disposto no art. 113, caput
e § 1o, do CPC Decisão reformada, com determinação de
prosseguimento da ação Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta por EDILSON
CELESTINO BORGES, contra a R. Decisão de fls. 122 proferida dos autos
da ação de cumprimento de sentença coletiva proposta em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que não recebeu a petição inicial
e determinou o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:
Trata-se de cumprimento de sentença individual do
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0027112-62.2012.8.26.0053.
Deixo de receber a inicial, pois necessária a
adequação da execução ao quanto disposto no
Comunicado da Corregedoria Geral no 843/2016,
conforme decisão proferida em 21/11/2019 nos autos
da ação principal (Mandado de Segurança Coletivo no
0027112-62.2012.8.26.0053 autos físicos).
Ainda, o ajuizamento dos cumprimentos de sentença
deverão ser em grupos de 30 e 50 exequentes,
conforme orientação dada em audiência realizada em
27/02/2018 (fls. 497/498 dos autos principais), em
observância aos princípios da celeridade e economia
processual.
Assim, arquivem-se os autos.
Sustenta que, eventual manutenção da r. decisão
impugnada significaria grave violação aos princípios da celeridade, do
tempo razoável de duração do processo, também ao princípio da
economicidade processual e do direito ao provimento jurisdicional. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031397-88.2018.8.26.0053 -
3
reforma do decidido com regular prosseguimento do feito.
Contraminuta a fls. 136/51.
É O RELATÓRIO.
2. O presente recurso comporta provimento.
Insurge-se o apelante contra a r. decisão que não
recebeu a petição inicial do cumprimento de sentença coletiva e determinou
o arquivamento dos autos, sob o fundamento de necessidade de formação
de litisconsórcio ativo com 30 a 50 exequentes.
Pois bem.
O caso dos autos se trata de evidente
litisconsórcio facultativo, assim definido no art. 113, caput, do CPC:
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no
mesmo
processo,
em
conjunto,
ativa
ou
passivamente, quando:
I entre elas houver comunhão de direitos ou de
obrigações relativamente à lide;
II entre as causas houver conexão pelo pedido
ou pela causa de pedir;
III
ocorrer afinidade de questões por ponto
comum de fato ou de direito.
Da simples leitura do artigo percebe-se que é
uma faculdade da parte atuar em litisconsórcio, não sendo admitida a
imposição pelo juiz da causa.
É certo também que o § 1o, do art. 113, do CPC
prevê que “O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao
número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou
na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031397-88.2018.8.26.0053 -
4
dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.” (grifo nosso)
Assim, a limitação a que se refere o artigo refere-
se ao número máximo de litigantes em um polo da ação, a fim de preservar
a funcionalidade do processo.
A imposição de formação de litisconsórcio ativo
pelo Juiz torna o litisconsórcio facultativo em necessário, afrontando,
inclusive, o direito de ação.
No caso dos autos, o apelante pretende o início
do cumprimento individual de sentença, e a união de 30 a 50 litisconsortes,
ao contrário do que entende a r. decisão impugnada, comprometerá a rápida
solução do litígio, infringindo o princípio da celeridade processual.
Por fim, insta esclarecer que o alegado acordo
(“negócio jurídico processual”), firmado entre a FESP e a AFAM, nos autos
do MS coletivo, não obriga o apelante, pois dele não participou.
Portanto, a decisão impugnada revela-se ilegal,
devendo ser reformada para que seja determinado o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator